Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740349-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 20477425) opostos pela Defesa de Nelton Nascimento e Silva contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, denegou a ordem de habeas corpus, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa (ID 20228303): “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PENA DE 27 (VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO, ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 2. Na espécie, o paciente está atualmente detido na penitenciária de Junqueirópolis/SP, em razão de cumprimento de mandado de prisão, e aguarda seu recambiamento para o Distrito Federal. O Juízo da Vara de Execuções Penais, antes de analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, foi informado pela direção do estabelecimento penitenciário que o paciente vem sendo atendido com regularidade pela equipe médica local e que o presídio onde ele se encontra possui capacidade de oferecer tratamento médico adequado, dispondo de quadro clínico de funcionários e da rede pública local. Assim, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em caráter humanitário, baseou-se nas informações de que a unidade penitenciária onde o paciente encontra-se detido vem adotando medidas adequadas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no seu interior. 3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. 4. No caso dos autos, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 51 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crimes gravíssimos (dois homicídios qualificados pelo motivo torpe), tendo iniciado o cumprimento da pena há menos de 01 (um) ano, ainda distante da data de progressão para o semiaberto. Assim, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Por fim, cabe salientar que o recambiamento do paciente para o Distrito Federal já foi autorizado, aguardando-se o cumprimento. 6. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário.” Alega a Defesa que o acórdão foi contraditório, porque a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que os hipertensos se enquadram no grupo de risco da COVID-19 e consta dos autos que o paciente tem hipertensão, mas a decisão recorrida afirmou não haver prova inequívoca de que ele esteja no grupo de risco. Sustenta que “o paciente foi examinado no presídio e foi constatado que é hipertenso e que foi prescrita medicação, a qual está tomando (informação do presídio).”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para esclarecer que o paciente é do grupo de risco e para dar prosseguimento ao habeas corpus. É o relatório. De plano, observa-se a intempestividade dos embargos de declaração. A Defesa fundamenta a interposição dos embargos de declaração com base no Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de processo de natureza criminal, com previsão expressa no Código de Processo Penal do prazo para interposição do recurso de embargos de declaração, conforme seu artigo 619, não tem aplicação no caso os dispositivos legais invocados pela embargante. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que “é certo que as regras do processo civil somente se aplicam aos processos penais quando inexistente regra processual penal expressa regulando a matéria (art. 3o do CPP).” (ARE 1.045.980, rel. min. Rosa Weber, dec. monocrática, j. 31-5-2017, DJE 90 de 2-6-2017.). Com efeito, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. No caso dos autos, observa-se que a certidão de ID 20332013 atesta que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 05/10/2020 (segunda-feira). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece esta última, uma vez que nos termos da legislação, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (AgInt no AREsp 1.445.864/RJ, Rel. Min. ANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/0/2019, DJe 26/6/2019). Ainda nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PELO DJE. PREVALÊNCIA. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado no DJe de 03/08/2018 e o órgão ministerial juntou, em 06/08/2018 (e-STJ, 223), petição aos autos, na qual consta expressamente o seu "ciente do acórdão". 2. Nesse contexto, deve-se aplicar o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.’ (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.8.2018). [...]” (AgRg no REsp 1.800.082/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019) “[...] 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) Portanto, como o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 05/10/2020 (segunda-feira), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 06/10/2020 (terça-feira), data que inclusive coincide com a intimação eletrônica registrada pelo sistema. Assim, o prazo de dois dias começou a correr no dia seguinte (07/10/2020, quarta-feira) e findou-se no dia 08/10/2020 (quinta-feira). No entanto, os embargos de declaração foram opostos no dia 09/10/2020 (sexta-feira) (ID 20477425), o que inviabiliza o seu processamento, por manifesta intempestividade. Dessa forma, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente, com fundamento no artigo 89, inciso III, do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 89. São atribuições do Relator: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento aos presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador